Tribunal: STF
Processo: ARE 1582645
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL  MILITAR. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUÇÃO E EXCLUSÃO DA BRIGADA MILITAR. COMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL MILITAR. REGIMENTO INTERNO. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA (INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul, nos termos da seguinte ementa:
“REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO. ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO DE PRAÇA DA BRIGADA MILITAR À PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR A 02 ANOS COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CRIME DE TORTURA. FATO GRAVISSÍMO. CONDUTA INADEQUADA À CARREIRA POLICIAL. 
1. As circunstâncias do crime perpetrado pelo representado foram bastante reprováveis, cometendo um delito gravíssimo, em pleno exercício das suas atividades, sendo condenado por crime de tortura. 2. Inaptidão à carreira policial, sobretudo pela gravidade da conduta delitiva praticada por submeter à vítima a intenso sofrimento físico e mental. 3. ACOLHIDA a presente representação. Decisão por maioria, após voto de desempate do Presidente. (TJMRS – RepresPerdaGrad nº 0090062-43.2023.9.21.0000, Relator Desembargador Militar Rodrigo Mohr Picon, j. 22/01/24)” (fl. 1, e-doc. 16).

2. No recurso extraordinário, Douglas Novo da Silva alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º da Constituição da República.

Afirmou que “o julgamento promovido pelo TJM-RS, com a devida vênia, é nulo, eis que, normatizado unicamente pelo Regimento Interno da própria Corte Castrense (arts. 124 a 129), não atendeu aos comandos por ele exarados (normas que serão apontadas na sequência), causando com isso grave prejuízo ao recorrente” (fl. 2, e-doc. 24).

Assinalou que, “realizado o julgamento, a decisão foi de 3 x 2 (três votos a dois) pela procedência da representação, com voto de desempate proferido pelo então Presidente do TJM-RS”, porém “não foi observado o regramento quanto à não participação de um dos Desembargadores Militares, o que, houvesse sido atendido, afastaria a participação do Presidente como votante” (fl. 3, e-doc. 24).

Anotou que “o art. 87, XII, do Regimento Interno do TJM-RS, tem esta redação literal: ‘Não participarão do julgamento os julgadores que não tenham assistido ao relatório ou aos debates, salvo quando se derem por esclarecidos e assegurada a renovação da sustentação oral, na segunda hipótese, se a parte presente o requerer’” (fl. 4, e-doc. 24).

Esclareceu que, “no caso em exame, a inexistência de qualquer elemento, na ata ou noutro documento processual, acerca de eventual declaração – ou inexistência dela – por parte do Desembargador Militar Coronel Paulo Mendes quanto à concretização do seu impedimento regimental, obsta toda perquirição que se pretenda fazer em torno da regularidade ou não do ato de não votar” (fl. 5, e-doc. 24).

Sustentou ter sido “intensamente prejudicado, porque o voto de desempate proferido dependia, como antecedente lógico e jurídico, da concretização do impedimento do Desembargador Militar Coronel Paulo Mendes, que deixou de votar sem que estivesse expressamente patenteada a aplicabilidade da primeira parte do inciso XII do art. 87 do Regimento Interno, porque não definida a temática regimental posta na segunda parte do mesmo dispositivo normativo”. Ponderou que, “na situação em análise, e tendo em linha de conta o que acima se explicitou, houve franca ofensa ao teor do art. 5º, LV, da Constituição Federal, haja vista não ter sido assegurado ao recorrente o direito ao contraditório e à ampla defesa em razão da irregularidade da composição do Colegiado a quem caberia decidir o processo” (fl. 7, e-doc. 24).

Reiterou que “ficou sem ter ciência da real base fática e jurídica empregada para qualificar o Presidente a proferir o voto de desempate, de onde resultou a procedência da ação” (fl. 7, e-doc. 24).

Pediu “seja provido o recurso, com reconhecimento da nulidade do julgamento e determinação da realização de outro em seu lugar” (fl. 9, e-doc. 24).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta e de repercussão geral, em razão do enquadramento da controvérsia no Tema 660  (e-doc. 33).

4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante afirma que “as questões lançadas a debate pelo recorrente podem e devem ser examinadas inclusive de ofício pelo Tribunal, uma vez que se trata de nulidades originadas da inobservância, pelo TJM-RS, de normas regimentais com reflexo direto na afetação da Carta Magna”, e que “houve franca ofensa ao teor do art. 5º, LV, da Constituição Federal, haja vista não ter sido assegurado ao recorrente o direito ao contraditório e à ampla defesa em razão da irregularidade da composição do Colegiado a quem caberia decidir o processo” (fl. 2, e-doc. 39).

Pede “seja dado provimento ao presente Agravo em Recurso Extraordinário, a fim de que se admita e leve a julgamento o Recurso Extraordinário manejado” (fl. 4, e-doc. 39).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. Cuida-se, na origem, de representação apresentada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra o agravante, para obter a declaração da perda da graduação e a consequente exclusão da Brigada Militar, em razão da prática do crime previsto na al. a do inc. I do art. 1º da Lei n. 9.455/1997  (e-doc. 4).

7. O agravante se insurge contra a forma pela qual se deu a votação no Tribunal de origem que culminou com a procedência da representação e sua exclusão da Brigada Militar. 
Sustenta ser nulo o julgamento por não ter sido “observado o regramento” estabelecido no inc. XII do art. 87 do Regimento Interno do Tribunal Militar do Rio Grande do Sul, o que configuraria descumprimento do inc. LV do art. 5º da Constituição da República.

O julgamento da representação deu-se em conformidade com o Regimento Interno do Tribunal Militar do Rio Grande do Sul. Como posto na decisão agravada, eventual ofensa à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA ATUAREM EM SEGUNDA INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RESOLUÇÃO 72/2009 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.548.930-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.7.2025).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Artigo 93, inciso IX, da CF. Violação. Não ocorrência. Servidor militar. Exclusão da corporação. Processo administrativo disciplinar. Violação dos princípios da ampla defesa e da legalidade. Ofensa reflexa. Artigo 125, § 5º, da CF. Julgamento colegiado. Composição. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. A afronta aos princípios da legalidade e da ampla defesa, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. O art. 125, § 5º, da Constituição Federal contém a exigência de que as demandas que tenham por objeto ato disciplinar cometido por militar sejam julgadas em primeiro grau por juiz de direito, não fazendo, entretanto, nenhuma menção acerca dos julgamentos colegiados de tais demandas. 4. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 636, 279 e 280 /STF. 5. Agravo regimental não provido. 6. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.014.492-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.4.2017).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR DA CORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 843.907-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.6.2011).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PERDA DE GRADUAÇÃO E DECRETAÇÃO DE CASSAÇÃO DOS PROVENTOS DA INATIVIDADE EM PROCESSO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. COISA JULGADA MATERIAL. SÚMULAS 279 E 636/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. (...) III – Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do contexto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.235.411-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.6.2020).
8. Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).

“PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora